Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700040-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES AGRAVADO: EXMO. SR. DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo interno interposto por RICARDO DE CARVALHO GUEDES contra a r. decisão monocrática (ID 31947160), proferida por esta Relatoria, que, nos termos do art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte[1], negou seguimento ao Recurso de Agravo em Execução em face da decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferida nos autos no 0006151-53.2009.8.07.0015 – mov. 339.1, em virtude da perda superveniente do objeto. Em suas razões recursais (ID 32129180) o agravante defende a necessidade de apreciação de mérito do recurso de agravo em execução, ao argumento, em síntese, de que a decisão proferida pelo Juízo da VEP não levou em consideração o Estatuto da Advocacia do Brasil. Assevera que a procuração que rege a relação com o cliente não previa a atuação em processo administrativo. Assim, requer “a reforma da decisão” É o relatório. Decido. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, nos termos do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2]. Em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e conheço do agravo interno que será decidido pelo Órgão Colegiado. Após as intimações necessárias, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, (...).